Tribunal: TJPA
Processo: 0840577-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840577-63.2018.8.14.0301

APELANTE: JARBAS ERNANDES DE ARRUDA

APELADO: INVASORES DO IMÓVEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISISTÊNCIA OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DOS INCISOS DISPOSTOS NO ART. 485 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

O autor ajuizou ação de reintegração de posse sob o nº(0000929-38.2009.814.0944) no Juizado especial de Ananindeua e, embora tenha ela tenha se estendido em relação ao tempo, não cabendo aqui a discussão acerca da paralisação deste feito por culpa ou não da secretaria, deveria a parte aguardar a extinção do feito sem julgamento de mérito ou mesmo a sentença de homologação do pedido de desistência requerido, para só então ajuizar nova demanda.
II-
Em nenhuma circunstância pode-se ajuizar ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido quando existente uma já em curso, devendo-se, deste modo, aguardar pronunciamento do magistrado, ainda que tardio, ressaltando que a parte pode lançar mão de diligência com o fito de fazer valer o seu direito no que se refere a análise dos seus pedidos, a fim de que seja proferida sentença que terminativa ou extintiva.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JARBAS ERNANDES DE ARRUDA
, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da
1ª VARA DE JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE ANANINDEUA
, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida em desfavor de
INVASORES DO IMÓVEL.

Versa a inicial que o requerente adquiriu em setembro de 2004 por meio de negócio jurídico o bem objeto do presente litígio, tendo nesta ocasião iniciado a edificação de um pequeno prédio. Ocorre que em fevereiro de 2008 recebeu a notícia de que seu imóvel havia sido invadido por dezenas de indivíduos, conforme boletim de ocorrência.

Por esta razão, requereu o autor a reintegração de posse do imóvel esbulhado.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação do autor para no
prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ou, querendo, recolher as custas de ingresso. No mesmo ato, afirmou que existindo ação idêntica em curso, o presente feito será extinto sem julgamento do mérito em razão da litispendência, na forma do art. 485, V do CPC.

O autor emendou a inicial juntando documentos que atestam sua hipossuficiência, bem como informou que com relação a litispendência, a Ação de Reintegração de Posse, Processo nº 0000929-38.2009.8.14.0944, com tramitação perante o 1º Juizado Especial Cível de Ananindeua, não possui movimentação desde a data de 16/04/2010, tendo o MM Juízo dado prazo de 10 (dez) dias para o Autor cumprir determinada diligência. Tal prazo venceu em 28/04/2010, sendo que este até o presente momento não cumpriu a diligência e esta semana requereu a desistência da Ação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito, por conhecer da litispendência, na forma do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, tendo em vista que a ação nº (0000929-38.2009.814.0944) possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido desta ação.

Inconformado com a decisão
JARBAS ERNANDES DE ARRUDA
interpôs o presente recurso alegando que a ação anterior de reintegração de posse, devido à interpretação equivocada daquele MM Juízo acerca da forma como a pretensão de retomada de seu imóvel seria instrumentalizada, fez

com que o Autor desistisse de continuar com a referida Ação, esperando que os serventuários encontrassem os autos, uma vez que por anos estes estava perdido nas depend
ê
ncias da MM da 1
ª
Vara do Juizado Especial C
í
vel de Ananindeua, para protocolizar a peça de desistência.

Os patronos do Autor, diante da demora da secretaria em encontrar os autos, que até o presente momento não apareceu, ajuizaram a presente Ação com a intenção de evitar que a situação de prejuízos materiais do Autor se estendesse por mais alguns anos. Sustenta que essa circunstância foi devidamente comunicada ao MM Juízo recorrido através de peça constante nos autos e protocolizaram o pedido formal de desistência daquela Ação.

Aduz que aquela ação ficou parada por mais de 08 anos, o que por si só faria com que o processo fosse extinto, por estar sem movimentação, não devendo a sentença permanecer.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Em petição Num. 3027809, o autor/apelante requereu a juntada de nova documentação apensas às suas razões recursais, uma vez que corroboram o entendimento da Apelação proposta pelo Autor.

O Juiz manteve a decisão.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

Belém, de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A questão posta em análise cinge-se quando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, tendo em vista o reconhecimento de litispendência.

A litispendência visa garantir a segurança jurídica, que ocorre quando um processo idêntico está em curso, com mesmas partes, pedido e causa de pedir, implicando na extinção do feito sem julgamento de mérito.

A respeito da litispendência, leciona Cândido Dinamarco:

A litispendência, ou seja, a pendência de um processo já instaurado e ainda não extinto, impede o julgamento do mérito em outros processos que venham a ser formados mediante a apresentação da mesma pretensão que deu origem ao primeiro; e a lei estabelece critérios para a determinação da prioridade de um desses processos, quer em relação ao autor, quer ao réu.

A inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento da mesma demanda em processos sucessivos visa ao mesmo objetivo que leva a lei a incluir a coisa julgada. Se fosse permitida a realização de dois ou mais processos com o objetivo de julgar a mesma demanda e não se impedisse o julgamento repetido desta, fatalmente ocorreria a coisa julgada em um deles e a sentença que viesse em segundo lugar chocar-se-ia com ela. A inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento do mérito é, pois, uma antecipação da tutela que a lei oferece à coisa julgada para fazer prevalecer a garantia constitucional desta.

Repete-se o raciocínio: a) ou os dois processos produziriam sentenças do mesmo teor e o segundo deles seria inútil desperdício de atividades, b) ou ele produziria uma sentença discrepante da primeira, conflitando com os objetivos de garantia constitucional da coisa julgada. Por isso, c) o segundo processo deve ser extinto sem julgamento do mérito tão precocemente quanto possível, porque tudo quanto nele se fizesse estaria fadado à inutilidade (In Instituições de direito processual civil. V. III. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 272).

No caso é possível extrair dos autos que o autor ajuizou ação de reintegração de posse sob o nº(0000929-38.2009.814.0944), no Juizado especial de Ananindeua e, embora tenha ela tenha se estendido em relação ao tempo, não cabendo aqui a discussão acerca da paralisação deste feito por culpa ou não da secretaria, deveria a parte aguardar a extinção do feito sem julgamento de mérito ou mesmo a sentença de homologação do pedido de desistência requerido, para só então ajuizar nova demanda.

Com efeito, observo que a parte autora deixou de trazer aos autos comprovação de quando protocolou o pedido de desistência, de modo que em pesquisa no SISTEMA LIBRA é possível entender que tal pedido fora realizado, inclusive, após ajuizamento desta ação.

O fato é que em nenhuma circunstância pode-se ajuizar ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido quando existente uma já em curso, devendo-se, deste modo, aguardar pronunciamento do magistrado, ainda que tardio, ressaltando que a parte pode lançar mão de diligência com o fito de fazer valer o seu direito no que se refere a análise dos seus pedidos, a fim de que seja proferida sentença que terminativa ou extintiva.

Assim, considerando que a ação objeto do presente recurso foi ajuizada quando ainda se encontrava em curso a ação acima referenciada, inexistindo nesta época decisão quanto a homologação da desistência ou outras situações elencadas nos incisos do art. 485 do CPC, correta a sentença que reconheceu a litispendência.

Pelo exposto conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 22/09/2023